Tribunal: TJSP
Processo: 2217171-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte da ré, de recolocação de publicidade, em mídias de internet, de produtos da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte da ré, de recolocação de publicidade, em mídias de internet, de produtos da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional. Ausência, no caso, de "periculum in mora" na postulação da autora, diante de sua conduta contraditória, na medida em que está ciente dos fatos há mais de cinco anos. Hipótese dos autos em que a vedação ao "venire contra factum proprium", mesmo em Direito Comercial, deve ser afirmada.

Fechamento do estabelecimento que poderia, ademais, mostrar-se medida irreversível.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido.